Tribunal: STF
Processo: ADI 6379
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, cujo pedido é a declaração de inconstitucionalidade das expressões “a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020” e “até o limite de R$ 1.045 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador” constantes do art. 6º, caput, da Medida Provisória 946, de 7 de abril de 2020, a fim de “assentar o entendimento de que a liberação do saque de contas do FGTS deve ser feita, de forma imediata, mas prioritariamente, àqueles que recebem até dois salários mínimos e, acima dessa renda, àqueles com idade acima de 60 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas, até o limite disposto no art. 4º do Decreto nº 5.113, de 22 de junho de 2004, podendo tal valor ser parcelado pelo governo”.
    Eis o teor dos atos normativos impugnados:
    Medida Provisória 946
    “Art. 6° Fica disponível, para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei no 8.036, de 1990, aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid- 19), de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador”.
    A ação foi distribuída a mim por prevenção à ADI 6.371.
    O partido requerente sustenta que a norma impugnada na Medida Provisória 946, de 7 de abril de 2020, ofende os princípios da dignidade humana, da proteção do mínimo existencial, da igualdade e os direitos sociais à saúde, educação, moradia, alimentação, segurança jurídica e pessoal, a assistência aos desamparados e a garantia social do FGTS.
    Aponta que a “liberação horizontal do saque, portanto, sem critérios de prioridade, e ainda que limitada ao valor estabelecido, viola o próprio sentido da garantia social do FGTS”, motivo pelo qual requer a declaração de inconstitucionalidade da expressão “a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020”. Alega, também, que o limite de mil e quarenta e cinco reais estabelecido pela medida provisória é insuficiente para garantir o sustento dos trabalhadores. (eDOC 1)
    Solicitei informações ao Presidente da República e ao Secretário da Política Econômica do Ministério da Economia, no prazo de 72 horas.
    O Secretário de Política Econômica, em informações (eDOC 17), relata que a MP 946/2020, aqui atacada, beneficiará 60,8 milhões de trabalhadores que têm contas ativas no FGTS, dos quais 30,7 milhões poderão sacar todo o seu dinheiro depositado por possuírem até um salário mínimo de saldo, sendo que até 70% das contas do FGTS dos trabalhadores de baixa renda poderão ser zeradas. Do ponto de vista econômico, o volume máximo potencial de saques é de R$ 36 bilhões porque, apesar de o Fundo ter um ativo aproximado de 534 bilhões, a maior parte desses recursos encontra-se comprometida com operações de crédito:
 Elementos do ativo do FGTS    (Valor em R$ bi) 
 Disponibilidades e operações compromissadas   20,9 
 Títulos públicos   88,6 
 Outros títulos e valores mobiliários   47,6 
 Operações de crédito   377,5 
 Total   534,6 
    Segundo o secretário, o deferimento da medida cautelar “corresponderia a uma perda de liquidez imediata para o FGTS de mais de R$ 137 bilhões, ultrapassando em mais de R$ 100 bilhões a capacidade de pagamento do Fundo nesse instante”.
    O Presidente da República prestou as informações elaboradas pela AGU (eDOC 28). Em síntese, alega a impossibilidade de controle judicial sobre o poder de edição de medidas provisórias, sendo necessária a continuidade do debate legislativo sobre a MP 946/2020. Sustenta, ainda, a impossibilidade de intervenção judicial no conteúdo da política pública do governo, o que importaria na violação ao princípio da separação dos poderes. No mérito, defende que o Decreto existente regulamenta saque do FGTS para casos de calamidade territorialmente delimitada, o que não se enquadra na situação decorrente da Pandemia da Covid-19. Assim, era necessária a edição da MP 946/2020 para concretizar política pública adequada ao estado de calamidade nacional decretado.
    Considerando a relevância da matéria debatida nos autos, a urgência decorrente da Pandemia da Covid-19 e o teor das informações recebidas, determinei a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, ao fundamento de que a pretensão do autor é a de que esta Corte atue como legislador positivo, missão que não lhe cabe. Afirma, também, que “a medida postulada na petição inicial levaria à descapitalização irremediável do FGTS, inviabilizando a execução de inúmeras políticas públicas por ele financiadas e, portanto, ao contrário do que argumenta o requerente, é justamente o acolhimento de sua pretensão que violaria o princípio da proporcionalidade”. (eDOC 39)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência parcial do pedido, para declarar inconstitucional a expressão “a partir de 15 de junho de 2020”, contida no art. 6º da Medida Provisória 946/2020. Argumenta que o prazo de tramitação da MP 946/2020 tem seu termo em 5 de junho de 2020, 60 dias após sua edição. Nesse sentido, disponibilizar os recursos do FGTS ao trabalhador apenas após o prazo constitucional para conversão da medida provisória em lei desqualificaria “a urgência como requisito constitucional para edição do ato governamental”. Sobre a insuficiência do valor disponibilizado para saque, afirma que não cabe ao Judiciário estabelecer o montante adequado a ser ofertado pelo governo, sob pena de violação ao princípio da divisão dos poderes. 
    É o relatório.
    Decido.
    Reconheço, inicialmente, a legitimidade do requerente para figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que se trata de partido político, com representação no Congresso Nacional (art. 103, VIII, da CF). 
    Presentes os requisitos de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, passo ao exame do pedido cautelar.
    A possibilidade de concessão, pelo Supremo Tribunal Federal, de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade tem-se mostrado instrumento apto à proteção incontinenti da ordem constitucional, como demonstra a jurisprudência do Tribunal.
    Como é cediço, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade depende do atendimento de dois pressupostos: (i) a verossimilhança do direito e (ii) o perigo da demora. Tenho, para mim, que faltam ambos os pressupostos no caso em tela. 
    Quanto ao requisito da probabilidade do direito, assevera a parte autora que o Poder Executivo teria incorrido em violação à garantia social do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao não o disponibilizar de imediato aos trabalhadores. 
    Recordo que o art. 20 da Lei 8.036/1990 permite a movimentação do FGTS em caso de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento. Considera-se desastre natural vendavais ou tempestades, vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais, vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais, tornados e trombas d'água, precipitações de granizos, enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar.
    Há certo consenso de que o citado rol é exemplificativo (REsp 1.251.566/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma do STJ). Não por isso há de se falar que todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregado e do empregador, e para a realização do qual estes não concorreram, direta ou indiretamente, é tipo que se enquadra no referido conceito.
    Nesse juízo preliminar, não me parece que a mera declaração de estado de calamidade pública permita o levantamento do FGTS, independentemente de expedição de outro regulamento específico e autorizativo do saque. Em razão disso, justamente, foi editada a Medida Provisória 946/2020, que disciplinou o assunto e permitiu o saque do fundo, no valor de até R$ 1045 por trabalhador, segundo cronograma.
    No contexto de uma pandemia mundial, que atinge a todos de alguma forma, parece, ao menos nesse momento, razoável regulamentar o direito ao saque de valores do fundo do FGTS em limites diversos do regulamento existente, que disciplina o saque em casos de calamidade pública municipal.
    Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário na forma pretendida pela inicial, ao menos nesse juízo cautelar, poderia causar ainda mais danos ao trabalhador e ao sistema social brasileiro, conforme informações acostadas pelo Ministério da Economia. 
    Como sabemos, o FGTS, direito do trabalhador, nos termos do art. 7º, inciso III, da Carta de 1988, forma um Fundo alimentado por empregadores para a consecução de importantes fins sociais, financiando iniciativas que atendam à sociedade como um todo. Entre essas finalidades, destaca-se o financiamento de empreendimentos vinculados ao desenvolvimento urbano, à habitação popular, ao saneamento básico e à infraestrutura urbana, nos termos do art. 5º, I, da Lei 8.036/1990.
    Nesse contexto, compreendeu a Administração Pública que o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, justifica o saque do Fundo. Em ambiente de paralisação industrial, comercial e de serviços, o ato estatal busca proteger o trabalhador dos impactos da pandemia da Covid-19 nas atividades econômicas geradoras de riquezas. 
    Não vejo, ao menos nesse juízo liminar, como a concessão do saque do FGTS prevista para o dia 15 de junho de 2020 e em valor fixado em até R$ 1045,00 pode violar os princípios questionados nestas ações diretas de inconstitucionalidade. 
    A rigor, o periculum in mora, no caso, é inverso. Afinal, o deferimento da liminar postulada poderia, em última análise, prejudicar a capacidade de pagamento do FGTS neste instante, conforme as já citadas informações do Secretário de Política Econômica.
    Com fundamento nessas razões, concluo, em juízo de caráter liminar, que o pedido cautelar não preenche os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida pela parte autora, notadamente em razão da ausência da probabilidade do direito pleiteado.
    Ante o exposto, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, indefiro, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido de medida cautelar (art. 21, V, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente